Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Se o agravado/embargante se limitou a pedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de dano grave ou de difícil reparação e ausente a prestação de suficiente garantia do Juízo, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. A reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo sem estarem presentes os requisitos para tanto é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.